Tribunal: TJES
Processo: 5003076-62.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-02-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003076-62.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ANTONIO MANOEL DE SOUZA
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente relatora, respeitosamente, voto no sentido de reduzir os danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais), valor que se mostra de acordo com a média de fixação esta Turma para hipóteses do tipo e, assim, deixo de condenar em custas e em honorários.

É como voto.
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

VOTO

Conheço do recurso, pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Verifica-se que o Juízo
a quo
examinou com acuidade a demanda posta à sua apreciação, pois avaliou de forma acertada o conjunto probatório, afastando com clareza as teses sustentadas pela parte ré, notadamente no que diz respeito à ilegitimidade da anotação restritiva de crédito promovida pela recorrente em desfavor da parte recorrida.

Com efeito, há de se observar o acerto da decisão impugnada (ID 450047), pois não há nos autos prova documental adequada à tese da parte requerida, apta a demonstrar o fato modificativo ou impeditivo do direito reclamado, pelo que deve ser mantida a sentença, pelos seus próprios fundamentos, a teor do art. 46, da Lei 9.099/95,
in verbis
:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

Especificamente em relação ao quantum indenizatório arbitrado (R$ 10.00,00), verifico que está encontra-se de acordo com os parâmetros praticados por esta Turma
[1]
e pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça
[2]
, não merecendo ser revisto.

Com essas considerações, e por tudo mais constante dos autos, voto no sentido de
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso da parte Requerida,
mantendo todos os termos da sentença
.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de verbas e honorários advocatícios, estes em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto
.

[1]

TJES.
Processo RI 0000919-10.2017.8.08.0029 Órgão Julgador COLEGIADO RECURSAL - 1º GAB - TURMA SUL Julgamento 27 de Agosto de 2018 Relator GRACIENE PEREIRA PINTO

[2]
STJ. AgRg no AREsp 509.954/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe 28/11/2014

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.